Tribunal: TJSP
Processo: 2271941-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RECURSO – Desistência – Homologação – Análise prejudicada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271941-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
SÉRGIO PARANHOS FERREIRA FILHO, é agravado ECO SECURITIZADORA DE
DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 47321
AGRV.No
: 2271941-31.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGTE.
: LUIZ SÉRGIO PARANHOS FERREIRA FILHO
AGDO.
: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS
CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A.
“RECURSO
Desistência
Homologação
Análise
prejudicada.”
1)
Insurge-se
a
parte
agravante
contra r. decisão proferida nos autos da execução
de título extrajudicial que lhe move a agravada,
na qual o MM. Juiz “a quo” deferiu a penhora do
imóvel, homologando para fins de alienação seu
valor
em
R$
49.299.484,17
(quarenta e nove milhões, duzentos e noventa e nove mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete
centavos, fls. 33). Alega, em síntese que: o valor
acordado entre as partes em 04.06.18 não equivale
mais ao valor real de mercado do imóvel, sujeito a
alteração constante provocada por diversos fatores
internos e externos; impedir a avaliação privaria
o executado de seu direito de propriedade; a
decisão se omitiu sobre a penhora de ativos
financeiros; há excesso de penhora; possível a
avaliação quando há fundada dúvida quanto ao valor
real do bem; a avaliação técnica apresentada pela
parte recorrente demonstra que o imóvel alcança o
dobro do valor de mercado ora atribuído.
Efetuou-se o preparo.
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso. O recorrente interpôs agravo interno
em face desta decisão (fls. 177/198).
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, na qual argumentou em apertada
síntese que: houve preclusão temporal com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à liberação da penhora; não possui legitimidade
para impugnar o valor da avaliação; ausente
excesso de penhora; desnecessária a reavaliação do
imóvel; houve pactuação em acordo sobre o valor do
bem, não cabendo sua rediscussão; os argumentos do
agravante são contraditórios ao estipulado no
ajuste.
Houve oposição ao Julgamento virtual
(fls. 100,102).
Ante as preliminares apresentadas pela recorrida, manifestou-se a recorrente
argumentando que: não há preclusão temporal do
pedido recursal; o excesso de penhora ocorreu com
a decisão agravada; todos os réus na ação
principal são devedores solidários do débito
perseguido na ação principal.
É o breve relatório.
2) Prejudicada a análise do presente
recurso.
Por petição de fls. 304/305 a parte
agravante requereu expressamente a desistência do
recurso.
Sua
pretensão
encontra-se
fundamentada no art. 998 do novo Código de
Processo Civil, que preceitua “in verbis”:
“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos
litisconsortes, desistir do recurso.”
Dessarte,
homologo
a
referida
desistência, restando prejudicada a análise do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator